Tribunal: STF
Processo: HC 221054
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza em favor de Maurício Ariel Gonzalez Boeira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 763.157/PR. Colho do ato coator:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo Juízo de primeiro grau, como incurso no art. 157, §2º, incisos I e IV e §2º-A, inciso I do Código Penal, à pena de 9 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 345 dias-multa (eSTJ, fls. 9/16). Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal que, apesar de ter sido julgada improcedente, reduziu, de ofício, as penas do acusado para 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 17 dias-multa (e-STJ fls. 17/23), na forma da seguinte ementa: 



    REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157s § 2°: n e IV, e § 2°-A, L DO CP) - PRETENSÃO DEFENSIVA CIRCUNSCRITA Á REFORMA. DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRLA. PENAL - AVENTADA DE SPROPORCIONALIDADE NA DEMARCAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO RELATIVA Â ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - DESCABIMENTO - CIRCUNSTÃNCLA JUDICIAL DEVIDAMENTE APLICADA - CONFISSÃO QUE NÃO SE MOSTROU COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA A ELUCIDAÇAO DOS FATOS. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA TERCEIRA ETAPA DA MENSURAÇÃO JUDICIAL - INCIDÊNCIA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO DECORRENTE DAS TRÊS MAJORANTES DE FORMA PARALELA (E NÃO SUCESSIVA) SOBRE A PENA PROVISÓRIA - REDIMENSIONAMENTO DA CARGA PENAL - READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA EM PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO RECLUSIVA - HIPÓTESE DE AFRONTA A EXPRESSO TEXTO DE LEI E AO ATUAL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SEDIMENTADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE, COM A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE OFÍCIO. 



    Neste writ (e-STJ, fls. 3/8), o impetrante assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal, alegando que, na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão e, no entanto, diminuiu de forma desproporcional, tendo sido mantido pelo Tribunal a quo em sede de revisão criminal. Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a redução das penas fixadas. “ (eDOC 2, p.1-2)



    No STJ, a decisão que negou seguimento ao writ transitou em julgado sem interposição de agravo em 17.10.2022.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colho da decisão impugnada:



    “Na hipótese, extrai-se que a redução da pena, por incidência da atenuante da confissão espontânea, se deu em patamar inferior a 1/6 com motivação concreta, idônea e específica, tendo o Tribunal local reiterado o entendimento do Juízo de primeiro grau e considerado que a confissão não se mostrou fundamental à elucidação dos fatos e à formação do convencimento judicial, o qual se baseou no conjunto probatório suficiente para demonstrar a autoria (e-STJ fl. 20), entendimento este que encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 2, p. 4-5)



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal aptos a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para reduções muito inferiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FATICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA". (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DIe 11.2.2021)”



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)”



    Sendo assim, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente